Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-48.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
res. Sentenciamento do feito sem esclarecimentos por parte do perito judicial. Infringência ao disposto no art. 477, § 2o, I, do CPC. Anulação da r. sentença para os esclarecimentos devidos. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003767-48.2024.8.26.0047; Relator (a): Daniel Blikstein; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2026; Data de Registro: 24/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Daniel Blikstein

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2026

Data de publicação:

24/04/2026

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Autor que nega a contratação. Realização de prova pericial. Sentença de improcedência. Inconformismo do demandante. Alegação de cerceamento de defesa. Configuração. Autor que requereu esclarecimentos específicos quanto à validade do IMEI e do código "hash" constantes do instrumento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Autor que nega a contratação. Realização de prova pericial. Sentença de improcedência. Inconformismo do demandante. Alegação de cerceamento de defesa. Configuração. Autor que requereu esclarecimentos específicos quanto à validade do IMEI e do código "hash" constantes do instrumento contratual e quanto à existência de endereço de protocolo de rede (IP), formulando quesitos complementares. Sentenciamento do feito sem esclarecimentos por parte do perito judicial. Infringência ao disposto no art. 477, § 2o, I, do CPC. Anulação da r. sentença para os esclarecimentos devidos. RECURSO PROVIDO.